Tribunal: TJMT
Processo: 1006286-90.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006286-90.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS - CPF: 063.496.311-29 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006286-90.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido que decidiu no sentido de que a comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão, conforme o verbete da Súmula n. 72/STJ, bem assim que a notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006286-90.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, porquanto é necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor fiduciária em relação às parcelas posteriores.
”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto a constituição em mora da parte embargada e ao fundamento do vencimento antecipado das parcelas, porquanto a notificação enviada para constituir a devedora em mora especifica que se trata da parcela de n. 22 e das subsequentes que estavam em aberto.

Aduz que, independente de ter ocorrido o pagamento da parcela 22, a embargada estava em mora em relação às parcelas subsequentes do contrato que foram abrangidas pela notificação, em razão do vencimento antecipado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que seja considerada válida a constituição em mora da parte Embargada e determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006286-90.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, porquanto é necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor fiduciária em relação às parcelas posteriores.
”

Para o Embargante o acórdão é omisso e contraditório quanto à constituição em mora da parte Embargada, porque não considerou vencimento antecipado das parcelas.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade, manteve a sentença a recorrida no recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, que
julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art.

485, IV, do CPC, ante a
ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do processo, no caso, a devida constituição da mora do devedor fiduciário.

Verifica-se que o acórdão foi claro ao consignar que a notificação encaminhada pelo credor, com a finalidade de constituir a devedora fiduciária em mora, se refere à parcela já quitada antes mesmo do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, porquanto não serve para tal desiderato, e não há falar em vencimento antecipado.

O acórdão consignou ainda que efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, bem assim que é necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores/subsequentes, o que não ocorreu no presente caso.

Frisa-se, o
decisum
ora impugnado, com fundamento no entendimento da jurisprudência, foi claro ao registrar que
a comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão, conforme o verbete da Súmula n. 72/STJ, bem assim que a notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.

Dessa forma, as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Veja-se que as questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter a referida sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão.

Como se vê, o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelo aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão e de contradição
.

Em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021